Tribunal: TJSP
Processo: 2078090-90.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivos da Lei no 4.245, de 21 de maio de 2019, do Município de Itapeva, que criam funções de confiança e cargos em comissão na estrutura das Secretarias Municipais. 2. Artigos 6o, 10, 11, 14, 15 e 31. Cargos de Diretor de Infraestrutura, Diretor de Serviços Urbanos, Diretor de Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos, Diretor do Departamento

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivos da Lei no 4.245, de 21 de maio de 2019, do Município de Itapeva, que criam funções de confiança e cargos em comissão na estrutura das Secretarias Municipais. 2. Artigos 6o, 10, 11, 14, 15 e 31. Cargos de Diretor de Infraestrutura, Diretor de Serviços Urbanos, Diretor de Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos, Diretor do Departamento Regional do Distrito do Alto da Brancal, Diretor do Departamento do Distrito da Areia Branca e de Coordenador Administrativo, todos com atribuições que não evidenciam atividades de assessoramento, chefia e direção, mas funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem preenchidos por servidores públicos investidos em cargo de provimento efetivo. Inconstitucionalidade manifesta. 3. Supervisor do Centro de Convivência e Cidadania (artigo 26 da lei impugnada). Função de confiança, com exigência de ensino médio, e atribuições que não envolvem atividade de gerenciamento, e sim de suporte profissional e técnico na área de assistência social (como orientação sobre processo de acolhida e serviços ofertados às pessoas em situação de rua e de "coordenação" de ações de abordagem social e de acesso aos espaços de guarda de pertences e de higiene e alimentação). Atividades que, nesse caso, não pressupõem, para seu adequado desempenho, relação especial de confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, tal como ocorre em relação aos cargos comissionados. Aliás, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o artigo 37 da Constituição Federal não faz qualquer distinção ao limitar o exercício tanto dos cargos em comissão, quanto das funções de confiança/gratificadas às atribuições de direção, chefia e assessoramento", ou seja, "tanto os cargos em comissão, como as funções de confiança, se destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se podendo incluir, nesse contexto, atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas. Pressupõe, ainda, uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado" (RE n. 1.264.676/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/06/2020). 4. Ação julgada procedente, com modulação.